Tribunal: STF
Processo: AI 494012
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Ausentes do traslado o teor do acórdão recorrido, bem como o da
certidão de publicação do aresto proferido em embargos de
declaração, peças indispensáveis ao trâmite do agravo de
instrumento.
3. Agravo regimental improvido.